Tribunal: TJSP
Processo: 1013737-37.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXA SATI. Demanda que versa sobre restituição de valores que teriam sido indevidamente pagos pela promitente-compradora. Incidência do prazo prescricional previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC. Orientação do C. STJ firmada no REsp n. 1.551.956/SP, julgado sob o rito do art. 1.036 do CPC. Prescrição da lesão consumada. Sentença mantida. Recurso desprovido.